Tribunal: TJSP
Processo: 2017863-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 QUANDO NÃO EXPEDIDO O PRECATÓRIO. 1. Precatório ou requisitório ainda não expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810). Matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer tempo. Inocorrência de ofensa à coisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 QUANDO NÃO EXPEDIDO O PRECATÓRIO. 1. Precatório ou requisitório ainda não expedido. Necessidade de observância ao decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947-SE (Repercussão Geral – Tema 810). Matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer tempo. Inocorrência de ofensa à coisa julgada. Descabida a modulação do julgado. 2. Honorários advocatícios. Inversão dos ônus de sucumbência e fixação dos recursais sobre a diferença entre as contas apresentadas (valor da impugnação). Decisão reformada. Recurso provido.